Tribunal: TJDFT
Processo: 0734754-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734754-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA ALVES DE SOUSA, IARA VAZ DOS SANTOS PACIENTE: MESSIAS DIAS SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 123-B do RITJDFT, retifico o despacho de Id 76201152, para denegar o pedido de sustentação oral, uma vez que não foi observado o prazo de 48 horas antes do início da sessão (Id 75626088). Mantenho a autorização para julgamento presencial do feito. Aguarde-se o julgamento. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR